Tribunal: STF
Processo: RE 1124599
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. 



    1. A discussão referente à exação tributária em operações de transporte aquaviário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, notadamente a Lei Complementar 87/1996. Precedente: RE-AgR 1.126.924, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2018.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual procedência de ADI que veicule controvérsia semelhante. Precedentes: RE-AgR 599.577, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.06.2015; e ARE-AgR 713.189, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.09.2017.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.